Tribunal: TJPA
Processo: 0815263-09.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815263-09.2022.8.14.0000

PACIENTE: GEANDSON SOARES COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS – IRRELEVANTES NA ESPÉCIE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A prisão
provisória do paciente foi decretada e mantida, pois presentes os requisitos da tutela cautelar, ressaltado expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e
necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da ação delituosa, a periculosidade do paciente e quantidade e natureza das drogas apreendidas

2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem, verifica-se a inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

3. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.

4.
Habeas

corpus
parcialmente conhecido. Na parte conhecida, ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto do relator.

08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 28 de fevereiro de 2023 e término no dia 02 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por
Rialdo Valente Freire, OAB-PA nº 26.035
, em favor do paciente
GEANDSON SOARES COSTA
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás-PA
, nos autos nº 0800209-63.2022.8.14.0077.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 12/11/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Expõe que em 17/11/2022 realizada audiência de custódia, tendo o juízo de primeiro grau homologado a prisão em flagrante e a convertido em preventiva.

Afirma, o impetrante, que o paciente sofre constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando, em suma, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, eis que a decisão se baseia apenas na gravidade do crime, sem “
demonstração de notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, especialmente em se tratando de réu primário, acusado por crimes que não envolvem violência ou grave ameaça
”.

Ressaltou, ainda, as condições pessoais do paciente, réu primário, residência fixa, trabalho lícito, bom relacionamento social e identificação civil, sendo cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer liminarmente a revogação da “
prisão em flagrante ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança
”. No mérito a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão de Num. 11635519, indeferi o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 11718501 - Pág. 1/4.

Em parecer de Num.
11765153
- Pág. 1/10, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que
o paciente foi preso em flagrante em 12/11/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Na audiência de custódia realizada em 16/09/2022, o juízo de primeiro grau homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

É contra a decisão que decretou a prisão preventiva que se insurge o impetrante, aduzindo
a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP.

Pois bem.

Verifica-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo coator fundamentou que:

“(...) Passo à análise da necessidade da conversão de prisão em flagrante em preventiva:

Narram os autos que no dia 14/09/2022 a polícia militar recebeu denúncia anônima relatando que algumas pessoas suspeitas estariam vindo para esta urbe na embarcação B/M Fé Em Deus, ao diligenciar até o local foram encontrados 04 sujeitos portando armas de fogo e mais de mil papelotes de uma substância com similaridade aos entorpecentes vulgarmente conhecidos como “maconha”, “cocaína” e “óxi”.

Em seu depoimento o flagrado confessa a prática do crime e assume seu envolvimento com a facção criminosa “TCATerceiro Comando do Amapá” e que estaria vindo para Anajás com drogas as quais lhe trariam uma rentabilidade de aproximadamente R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela conversão em prisão preventiva e a defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória ao autuado.

Verifica-se, no presente caso, a necessidade da prisão cautelar do flagranteado.

É preciso que o decreto prisional esteja fundamentado em evidente fator de risco, apto a justificar a efetividade da medida. Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do
periculum libertatis
(perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal e/ou na aplicação da lei penal.

No caso dos autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso I do CPP, pois se trata de crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, cujas penas máximas previstas no preceito secundário do tipo são superiores a 4 (quatro) anos. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva, desde que satisfeitos os demais requisitos legais.

A materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus commissi delicti
) restam perfeitamente caracterizados, conforme depoimento dos policiais, laudo de constatação provisória e a própria confissão do autuado.

Por oportuno, a esse respeito, deve ser destacado que é prescindível, nesta fase, a existência de provas robustas e inequívocas acerca da materialidade e da autoria do fato delituoso. Tal conclusão decorre da própria exegese do texto legal (CP, art. 312), já que o legislador fez referência apenas à demonstração de indícios sobre a existência do crime e a participação do agente (autoria), de forma a demonstrar, num juízo de cognição sumária, a verossimilhança e a plausibilidade da imputação acusatória, o que no caso está presente. A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.

Desta forma, a conduta imputada ao flagrado, atribuída a partir das provas constantes nos autos, é grave e as circunstâncias em que fora praticada, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal, a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente.

A gravidade concreta decorre do número de agentes da empreitada criminosa, da quantidade apreendida (1.183 “trouxinhas” apenas de “maconha”), da informação de que integra organização criminosa, de que portava arma de fogo e que metade da droga lhe pertencia e que o deslocamento da droga para Anajás deu-se para estabelecimento de ponto de venda de drogas nesta urbe.

Na situação dos Autos, a gravidade do crime praticado se revela pelo modo e meio de execução, já que pelos indícios existentes nos autos o flagrado é integrante de facção criminosa e que viria para esta urbe fomentar o tráfico de entorpecentes.

De outra forma, por ora, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a continuidade do cometimento de práticas delitivas e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condições de nesta fase do procedimento ficar solto sem acarretar abalo processual e a ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310, inciso II, 312, 313, I e 315 do Código de Processo Penal,
CONVERTO a segregação flagrancial do custodiado GEANDSON SOARES COSTA em PRISÃO PREVENTIVA
.” (Num. 11562774 - Pág. 1/4)

Sabe-se que é dever funcional do juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentação em circunstâncias do art. 312 do CPP.

Em sua decisão, o juízo dito coator, destacou: as provas da existência de materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
)
, conforme depoimento dos policiais, laudo de constatação provisória e a própria confissão do paciente.

Além disso, o magistrado ressaltou o preenchimento das condições da manutenção da prisão (
periculum libertatis
)
pela
necessidade de garantir a ordem pública

em razão da gravidade em concreto do crime, evidenciada pelo
modus operandi
da ação delituosa, em razão do número de agentes na empreitada criminosa,
da informação que o paciente integra
organização criminosa e metade da droga lhe pertencia, portava arma de fogo,

e, ainda que a droga apreendida seria para estabelecimento de ponto de venda de drogas em Anajás, bem como pela periculosidade do paciente

e quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Portanto, no caso em comento, entendo que ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do art. 312 do CPP de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, u
ma vez reconhecida a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva,
conforme os parâmetros do art. 312 c/c art. 282, §6º, ambos do CPP, diante da necessidade de assegurar a ordem pública,
entendo incabível a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pois que insuficientes e inadequadas.

Por fim, as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, eis que a jurisprudência pátria tem entendimento reiterado de que pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP, como se aufere no presente caso.

Assim,
não acolho
a alegação ora em análise.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e no mérito, na parte conhecida,
denego a ordem
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/03/2023